Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RAI no 1015927-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SCHWARZ
AGRAVADA: J KPRTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SCHWARZ em face da decisão singular que nos autos da Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto no 1003594-52.2021.8.11.0045, ajuizada J KPRTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP, ora agravada, determinou a citação do executado, ora agravante, para que cumpra sua obrigação de entrega de coisa, constante do título executivo, fixando a multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), postergando a análise da liminar de arresto após ouvida da parte adversa.
Em suma, alega que firmou com a exequente/agravada Contrato de Prestação de Serviço de Colheita de Soja e Milho – Safra 2020/2021, cuja cláusula segunda determina que após a execução do serviço de colheita, deveria o executado/agravante adimplir a quantia de 4.345 (quatro mil, trezentas e quarenta e cinco) sacas de soja, equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare colhida, o que não ocorreu.
Adiante, enfatiza o executado/agravante que deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto, uma vez que a empresa exequente/agravada descumpriu primeiro a sua obrigação, já que não disponibilizou o maquinário previsto no contrato (3 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacas de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, inclusive sendo obrigado ajuizar a ação de rescisão cumulada com ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais contra a empresa em questão, bem como apresentou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.
No mais, assevera que diante da situação de flagrante prejuízo, não restou outra alternativa senão a de agravar desta decisão singular, dada a ausência de razoabilidade em razão da discussão do próprio título extrajudicial nas ações acima mencionadas, diante da exceção do contrato não cumprido.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, certo é que por ora, ausente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, o juiz singular, ao proferir o despacho recorrido, nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico para o procedimento intentado.
Aliás, nunca é demais recordar que em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, aplica-se no que couber, as disposições da Seção I do Capítulo II.
Levando-se em consideração aos artigos constantes da seção e capítulo acima (artigo 806, § 1o e artigos 811 a 813, todos do CPC/15), o juiz monocrático determinou a citação do devedor para que, em 15 dias satisfaça a obrigação, bem como fixou a multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, portanto, dentro do que prevê o ordenamento jurídico, o que por si só macula a relevância da fundamentação. Confira:
“CAPÍTULO II - DA EXECUÇÃO PARA ENTRAGA DE COISA
Seção I - Da Entrega de Coisa Certa
Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.
§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
Seção II - Da Entrega de Coisa Incerta
Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo”.
Portanto, diante do que se denota dos artigos mencionados, qualquer ação de execução entrega de coisa que for distribuída, receberá o mesmo despacho, tratando-se de despacho padrão.
Quanto ao direito desta ou daquela parte, este poderá ser objeto de discussão por meio de embargos à execução, como já o fez o executado/agravante, inclusive vale salientar que os embargos à execução, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, já não mais dispõem de efeito suspensivo (artigo 739-A, do CPC/73 – atual artigo 919 do CPC/15), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no interior do procedimento de execução.
Quanto à multa aplicada, conforme já delineado, sua aplicação é inerente do próprio despacho padrão, todavia, esta poderá ser revista no julgamento do mérito do presente recurso ou mesmo na própria ação principal, diante do que dispõe a segunda figura do § 1o do artigo 806 do CPC/15 (acima transcrito).
Ademais, no tocante à alegação de que a empresa agravada não disponibilizou o maquinário previsto no contrato (03 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacas de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, trata-se de questão relacionada ao mérito das ações ajuizadas e dependem de dilação probatório, o que não é possível em seara do estreito limite do agravo de instrumento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora